Tribunal: CARF
Processo: 13362.720386/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720386/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAQUIM NEWTON BURLAMAQUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
É nulo o lançamento que não considerou os documentos e argumentos
apresentados em resposta ao termo de intimação fiscal, ocasionando a incorreta
identificação do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 95/105, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 67/71, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR de fls. 11/14, lavrado em 22/04/2013, relativo ao exercício
de 2009, com suposta ciência do RECORRENTE em 29/04/2013, conforme extrato dos correios
de fls. 15/16.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 2.091.173,14 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720386/2013-35
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fl. 12. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado.
Assim, as áreas de produtos vegetais (266ha) e de pastagens (4.980ha) declaradas
foram integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de
fl. 13, sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na
consequente alteração do grau de utilização de 91,3% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 230.280,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN com base no SIPT. Não foi indicado no descritivo o valor do VTN por hectare, apenas
ampliado de R$ 230.280,00 para R$ 5.024.800, a ver:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 19/27 em 16/05/2013,
acompanhada da Certidão do Imóvel em fls. 38/41 e documentos de fls. 42/61. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento, por via postal, em 29/04/2013, conforme AR de fl. 16, o
interessado apresentou a impugnação por meio de seu representante legal, fls. 19 a 29, e
após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos
relevantes para dirimir a lide são:
Sustenta que não é o proprietário, nem o possuidor do imóvel citado, portanto sem
domínio e sem posse da terra rural, sendo o verdadeiro proprietário e contribuinte do
ITR o Sr. Laércio Martins Rosal, CPF n ° 851.517.853-20, e justifica com a Certidão
Negativa de Débitos Relativos ao ITR, emitida em 12/05/2013 com validade até
08/11/2013.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

Afirma que protocolou na Delegacia da Receita Federal de Fortaleza resposta ao Termo
de Intimação Fiscal em 07 de fevereiro de 2013, porém não houve uma pré-análise dos
documentos apresentados: Certidão Negativa de Débito e Certidão Inteiro Teor e
Negativa de Ônus, o que resultou no cerceamento do direito de defesa, no que cita
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Apresenta nos autos Procuração, Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí e
cópia do recibo de venda que reconhecem a Fazenda São Gonçalo como de propriedade
de Laércio Martins Rosal desde 1° semestre de 2009.
Pede exclusão do seu nome do polo passivo da obrigação tributária bem como
responsabilizar o atual proprietário pelo ITR devido incidente sobre o imóvel de Nirf
2.082.341-0 relativo ao exercício 2009.
Por último, requer improcedência total da Notificação de Lançamento.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 28 a 61, representados por
Procuração, Certidão Negativa de Débitos Relativos ao ITR, Certidão Inteiro Teor e
Negativa de Ônus, Recibo, Decisão Monocrática do Tribunal de Justiça do PI, entre
outros.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 67/71):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Sujeito Passivo do ITR. Sub-rogação.
É contribuinte do ITR, o proprietário do imóvel à época do fato gerador do imposto, nos
termos da legislação de regência. Não constando do título a prova de quitação do ITR
referente a fatos geradores anteriores à alienação, o crédito tributário apurado
posteriormente pelo fisco, sub-roga-se na pessoa do adquirente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Apesar da DRJ ter julgado, por maioria de votos, improcedente a impugnação do
contribuinte, foi acatado o seu argumento de que o imóvel foi alienado. Assim, restou vencedor o
entendimento de que o adquirente do imóvel rural é o responsável pelo crédito tributário, estando
este obrigado ao pagamento do tributo mesmo em momento posterior ao da ocorrência do fato
gerador, “não importando se já ocorreu o lançamento ou não, correspondente a este fato
gerador”.
Assim por entender ser observada a possibilidade de sub-rogação do crédito
tributário ao adquirente, como previsto no artigo 130 do CTN, determinou o retorno dos autos
para a unidade de origem, para que houvesse o prosseguimento da cobrança, em nome do
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

adquirente do imóvel (Sr. Laércio Martins Rosal, doravante “ADQUIRENTE”) na condição de
responsável tributário.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/01/2014,
conforme AR de fls. 74, apresentou o recurso voluntário de fls. 95/105 em 13/01/2014.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação.
Por sua vez, o ADQUIRENTE (Sr. Laércio Martins Rosal), regularmente
intimado da decisão da DRJ 28/01/2014, conforme AR de fls. 91/92, apresentou o recurso
voluntário de fls. 169/171 em 24/02/2014.
Em suas razões, alegou exclusivamente que não era o responsável pelo pagamento
do imposto, pois não adquiriu o imóvel “Fazenda São Gonçalo” do RECORRENTE, e que teria
informando essa situação caso tivesse sido intimado para apresentar sua impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atende aos demais requisitos legais,
razões por que deles conheço.

NULIDADE
De plano, infere-se que a matéria objeto de ambos os recursos voluntários foi
exclusivamente a ilegitimidade do RECORRENTE e do ADQUIRENTE para responderem pelo
crédito tributário. Deste modo, a glosa das áreas de pastagens e de plantação, bem como a
alteração do VTN são matérias preclusas.
Conforme pontuado no relatório fiscal, trata-se de lançamento para cobrança de
ITR, referente ao ano-calendário de 2009, incidente sobre o imóvel denominado “Fazenda São
Gonçalo”, inscrito no NIRF no 2.082.341-0, em razão da glosa seguintes valores declarados pelo
contribuinte: (i) área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área
efetivamente utilizada para pastagens, (iii) e valor da terra nua – VTN.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

Alerta-se que o lançamento foi efetuado apenas em 22/04/2013, tomando como
base exclusivamente a DITR, na medida que o RECORRENTE supostamente não respondeu ao
termo de intimação fiscal de fls. 3/4, devidamente recebido em 21/01/2013, conforme extrato dos
correios de fls. 5.
Após cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou sua impugnação,
defendendo exclusivamente não ser o contribuinte do ITR, na medida em que não era
proprietário, possuidor e nem possuía o domínio útil do imóvel, em decorrência da alienação do
mesmo para o ADQUIRENTE ainda no ano-calendário de 2009, que havia informando tal
circunstância em resposta ao termo de intimação, devidamente protocolizado no prazo legal na
unidade da Receita Federal de Fortaleza, mas que não foi remetida para delegacia de origem no
Piauí.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que houve violação à ampla defesa do contribuinte,
posto que a autoridade fiscalizadora lançou a notificação de lançamento de fls. 11/14, sem
considerar os argumentos tempestivamente apresentados pela RECORRENTE no seu termo de
resposta ao termo de intimação no 03302/00002/2013, protocolizado em 07/02/2013, conforme
se verifica da documentação de fls. 49/56.
A situação dos autos é bastante particular.
Veja-se, em 17/01/2013, o RECORRENTE, regularmente domiciliado na cidade
de Fortaleza/CE, recebeu a intimação fiscal no 03302/00002/2013 (fls. 3/4), emitida pela unidade
da Receita Federal localizada em Floriano/PI, para apresentar esclarecimentos acerca das
informações existentes na DITR relacionada ao imóvel “Fazenda São Gonçalo”, inscrito no
NIRF no 2.082.341-0.
O próprio termo de intimação determina que o RECORRENTE deverá apresentar
as informações solicitadas por escrito, no endereço indicado ou, alternativamente, na unidade da
RFB mais próxima de seu domicílio, a ver:

Em resposta, o RECORRENTE protocolizou a resposta de fls. 54/56 junto a
unidade da Receita Federal em Fortaleza, endereçada especificamente ao Termo de Intimação
Fiscal no 03302/00002/2013, parte do presente lançamento (fls. 54):

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

Nesta manifestação, o RECORRENTE afirma que não é responsável pelas
informações constantes na DITR, posto que alienou o imóvel em questão ao ADQUIRENTE.
Alerta-se que esta manifestação foi apresentada antes da impugnação do RECORRENTE.
Apesar de ser apenas uma resposta ao termo de intimação, observa-se da
documentação de fls. 49/51, que a petição foi cadastrada como “impugnação” pela unidade da
RFB em Fortaleza, circunstância que fez surgir uma numeração processual própria para o
requerimento:

Por conta deste erro da unidade da RFB em Fortaleza, a documentação
apresentada pelo RECORRENTE jamais foi enviada para unidade de origem do Piauí, que
lavrou a notificação fiscal de fls. 11/14, sem apresentar respostas aos fundamentos aduzidos pelo
RECORRENTE acerca de sua legitimidade passiva, tampouco sem intimar o ADQUIRENTE
para compor a lide.
Tanto que a DRJ, ao apreciar os mesmos argumentos apresentados no termo de
resposta do RECORRENTE, mas em sede de impugnação, determinou o retorno dos autos à
unidade de origem para que houvesse o prosseguimento da cobrança em face do ADQUIRENTE
do imóvel, na condição de responsável pelo pagamento por sub-rogação. A ver (fls. 71):
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, com manutenção do crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento
da cobrança, em nome do adquirente do imóvel como responsável, conforme
disposto na legislação tributária inclusive com as atualizações legais, e demais
providências cabíveis.
Observa-se da decisão que, a despeito da autoridade julgadora afirmar que a
impugnação era improcedente, no mérito, ela reconheceu o argumento apresentado pelo
RECORRENTE e, inclusive, determinou que o ADQUIRENTE fosse adicionado ao polo passivo
da lide para fins de prosseguimento da cobrança.
A própria DRJ apresentou diversos fundamentos jurídicos para reconhecer a
responsabilidade do adquirente pelo pagamento deste imposto, conforme trecho abaixo:
O primeiro caso de responsabilidade por sucessão, qual seja, aquele que se apresenta na
aquisição de bens imóveis relativamente a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse, encontra-se disposto no art. 130 do CTN:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos
a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste do título a prova de sua quitação.
Resta pacífico, portanto, da leitura deste artigo, que o crédito tributário sub-roga-
se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de
sua quitação. Assim, o adquirente responderá pela dívida tributária do imóvel
adquirido. Tal entendimento é corroborado pela SCI Cosit no 031 de 31 de outubro
de 2004:
“12.1. na alienação do imóvel rural, de cujo título conste prova de quitação do
ITR referente a fatos geradores anteriores à alienação, os débitos relativos a
tais períodos, identificados posteriormente pelo Fisco, devem ser exigidos do
alienante do imóvel, na qualidade de contribuinte do imposto.”
Analisando a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao ITR de fl. 28, verifica-se que
pela data de sua emissão, em 12/05/2013, o débito ora questionado estava em fase de
impugnação pelo sujeito passivo, por esse motivo não constava no sistema da RFB. Por
outro lado, verifica-se que a Certidão de fls. 38 e 39, não é específica para o ITR, pois,
refere-se genericamente a débitos relativos a tributos federais.
Portanto, considerando que nas Certidões apresentadas não há referência à
Certidão Negativa de Débito relativo ao ITR, não restam dúvidas de que o
adquirente do imóvel rural, no caso em questão, é o responsável pelo crédito
tributário.
Em suma, o que determina ou não a responsabilidade dos sucessores é o momento
da ocorrência do fato gerador. Assim, o responsável que integrará a relação
jurídico-tributária, estará obrigado ao pagamento do tributo em momento
posterior ao da ocorrência do fato gerador, não importando se já ocorreu o
lançamento ou não, correspondente a este fato gerador.
Dessa forma, a possibilidade de sub-rogação do crédito tributário ao adquirente, como
previsto no artigo 130 do CTN, deve ser observada no procedimento de cobrança.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, com manutenção do crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para
prosseguimento da cobrança, em nome do adquirente do imóvel como responsável,
conforme disposto na legislação tributária inclusive com as atualizações legais, e demais
providências cabíveis.
Nota-se, em princípio, que a decisão recorrida se encontra um tanto quanto
contraditória, pois alega que o entendimento de cobrar o tributo do ADQUIRENTE está
corroborado pela SCI Cosit no 031 de 31 de outubro de 2004. No entanto, referida SCI Cosit
dispõe que os tributos “devem ser exigidos do alienante do imóvel, na qualidade de contribuinte
do imposto”.
Há, portanto, razoável credibilidade nos argumentos do RECORRENTE que, se
apreciados oportunamente pela fiscalização, ensejariam a responsabilização do ADQUIRENTE
pelo pagamento do imposto devido, razão pela qual ele foi prejudicado pelo não recebimento de
sua petição, repisa-se, por culpa exclusiva da RFB em Fortaleza.
Esta circunstância implicou em grave prejuízo para o RECORRENTE, mas
especial prejuízo ao ADQUIRINTE, na medida em que o fato de apenas ter sido chamado para
compor a lide em sede de recurso voluntário implicará na redução de uma instância de
julgamento, e na impossibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa ainda em sede de
fiscalização.
Não foi concedido prazo para o mesmo justificar as áreas de pastagem declaradas,
o VTN, ou tampouco as áreas de plantações vegetais. Também não foi possibilitado o direito do
ADQUIRENTE de apresentar impugnação e ver seus argumentos apreciados pela delegacia de
julgamento.
Conforme art. 142 do Código Tributário Nacional, quando do lançamento do
crédito tributário, a autoridade lançadora deve verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido
e identificar o sujeito passivo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
No presente caso, há uma nítida questão de responsabilidade tributária, acatada
implicitamente pela DRJ, o que revela a não identificação correta do sujeito passivo no
lançamento objeto deste processo. Tal fato é vício de ordem material, na medida que provoca o
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Portanto, é indubitável que tanto o RECORRENTE quanto o ADQUIRENTE
sofreram enormes prejuízos pelo erro causado pela autoridade lançadora, circunstância que atraí
a regra de nulidade insculpida no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, e a consequente
nulidade da notificação de lançamento.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720386/2013-35

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital